Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes (5.266,38 gramas de maconha), além de duas balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, sacos plásticos do tipo ziplock e quantia em dinheiro. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.